Tribunal: STF
Processo: RE 93929
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
- PENAL. Imposto sobre Produtos Industrializados. Apropriação indébita, pelo fabricante, do produto da cobrança (art. 2º do Dec. lei nº 326, de 1967). A ação penal, pública incondicionada, independe de "representação" do Procurador da República, palavra que corresponde à denúncia do órgão do Ministério Público Federal.